Tribunal: TJMT
Processo: 0010750-06.2010.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010750-06.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS AURELIO LUCAS DA SILVA - CPF: 022.335.711-18 (APELANTE), CLAUDIO DE SOUZA SALOMAO - CPF: 486.731.021-20 (VÍTIMA), MARIA DE SOUZA SALOMÃO (ASSISTENTE), MARCIO VINICIUS SILVA BATISTA (ASSISTENTE), JOILSON AMORIM PINTO (ASSISTENTE), WILLIAN DE SOUZA SALOMAO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2o, INC. I E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR:

NÃO CONHECIMENTO DO APELO DEFENSIVO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – ALEGADA PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
–
REJEIÇÃO
– PECULIARIDADES DO RITO ESCALONADO DO JÚRI – MATÉRIA EVENTUALMENTE APRECIADA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE NÃO INDUZ PRECLUSÃO SE REITERADA NO APELO –
2. MÉRITO:

NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA E NÃO CONFIGURAÇÃO DAS QUALIFICADORAS –
IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS QUE ENCONTRAM AMPARO NOS AUTOS – PREQUESTIONAMENTO – JULGAMENTO MANTIDO – APELO DESPROVIDO.

O fato deste Tribunal
ad quem
, ao julgar o recurso em sentido estrito outrora interposto pelo réu em face da decisão de pronúncia, ter reconhecido a necessidade de sua manutenção, por si só, não impede o manejo da posterior apelação visando desafiar a sua condenação pelo Tribunal do Júri na modalidade qualificada, haja vista o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida.

Não se trata de decisão manifestamente contrária à prova dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, notadamente quando há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão do Júri Popular no sentido de que
o apelante, imbuído por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima, de modo que as teses defensivas de negativa de autoria e de ausência de prova apta a amparar o veredicto condenatório, constituem
apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com esteio no princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Havendo plausibilidade quanto aos tipos penais derivados relativos ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, com base nas provas dos autos, posto que a ação foi repentina e inesperada, sendo o ofendido atingido de inopino pelo réu com diversos disparos de arma de fogo, atingindo-o inclusive pelas costas, além de haver provas que de o crime foi motivado por vingança, deve o veredito manter-se hígido.

Ficaram integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MARCOS AURELIO LUCAS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS AURELIO LUCAS DA SILVA
contra o
v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT
na ação penal n.o 0010750-06.2010.8.11.0042, em que
o réu

foi

condenado
à pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 193677205, a i. Defensoria Pública alega que a decisão dos jurados foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
, pois não há qualquer elemento probatório que demonstre o efetivo envolvimento do apelante no homicídio
sub judice
e, portanto, as provas produzidas são inaptas a respaldar a prolação de veredicto condenatório, bem como argumenta que as
qualificadoras
não ficaram configuradas no presente caso; ao fim, prequestiona toda a matéria alegada.

Em contrarrazões vistas no ID 193677207, o Ministério Público pretende o
não conhecimento
do apelo defensivo, ao argumento de que houve
preclusão
pro judicato
, visto que a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos já foi exaustivamente apreciada por este eg. Tribunal de Justiça quando se decidiu, em sede de recurso em sentido estrito, pela manutenção da pronúncia. No mérito,
rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 200664169, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos moldes do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO
SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, em sede de contrarrazões recursais, o MINISTÉRIO PÚBLICO levanta preliminar de
não conhecimento do apelo interposto
por
MARCOS AURELIO LUCAS DA SILVA
, ao argumento de que este outrora ajuizou recurso em sentido estrito contra a decisão que o pronunciou a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, ocasião em que este Tribunal já se posicionou sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado.

Logo, para o
parquet
, a matéria de fato reeditada na vertente apelação, agora sob o viés argumentativo de que o veredicto dos jurados foi manifestamente contrário às provas dos autos, já foi exaustivamente debatida e decidida, tendo-se operado a
preclusão judicial ou
pro judicato
, a obstar a prolação de nova decisão sobre a mesma questão, sob pena de afronta à boa-fé objetiva e à segurança jurídica.

No entanto, não obstante argumentos delineados pelo douto promotor de justiça, entendo que
a preliminar não merece acolhida
.

De proêmio, convém destacar o regramento disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”
.

Contudo, na presente hipótese, parte-se do princípio que os processos vinculados à competência do Tribunal do Júri, de índole eminentemente
criminal
, são regidos por um
rito escalonado
, composto por
02 (duas) fases principais e distintas
, com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda e qualquer pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientados pela íntima convicção.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e
se restringe ao exame da admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da possibilidade de desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá
pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, com as qualificadoras e causas de aumento de pena, a teor do comando insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
. Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao crivo de seus pares, a quem compete sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta ainda que a decisão de pronúncia trata de
juízo fundado de suspeita e admissibilidade das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, a qual incumbirá ao juiz natural da causa, qual seja, o Colendo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, após a colheita probatória em Plenário, na
segunda etapa do procedimento bifásico, denominada
judicium causae
.

Como se vê, a simples compreensão do procedimento fracionado que rege os processos voltados a apurar delitos dolosos contra a vida afasta a possibilidade de preclusão após o julgamento da causa em sede de anterior recurso em sentido estrito, haja vista que os elementos probatórios colhidos na fase de instrução preliminar e que eventualmente tenham sustentado a admissibilidade da acusação poderão ser
reproduzidos perante os jurados em Plenário do Júri, na etapa do
judicium causae
, quando então tais elementos serão ratificados ou não
, implicando, de qualquer modo, na
superveniência de novos fatos e provas
, o que, por si só, obsta a pertinência da tese apresentada.

Sobre o tema ora em debate, oportuno trazer o entendimento desta e. Corte de Justiça,
mutatis mutandis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ART. 121, § 2.o, II E IV C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃODEFENSIVA – 1. PRELIMINARES SUSCITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1.1. ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCONSISTÊNCIA– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – OPORTUNIDADE EM QUE SE ANALISOU A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA, A QUAL FOI APRECIADA E JULGADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – JUÍZO COMPETENTE PARA DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRELIMINAR AFASTADA – (...) 1. Preliminares suscitadas pelo Ministério Público 1.1. O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia em relação à existência de indícios de autoria delitiva (...)”
(TJMT - 00050596220108110025 MT, Relator: Luiz Ferreira da Silva, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2022).

Ademais, ainda que o
parquet
argumente sobre a inexistência de provas inéditas supervenientes no caso concreto, ainda assim é certo que a mera aferição, por parte deste Juízo
ad quem
, quanto à contrariedade ou não do veredito em relação à prova dos autos, já acarreta a necessidade de conhecimento recursal, ainda que o apelo defensivo venha a ser eventualmente desprovido.

Diante deste cenário, é inegável que a ponderação axiomática se faz necessária, sendo que, ao menos no âmbito de um Estado Democrático de Direito regido pelo processo penal-constitucional de garantias, é inarredável concluir pela
prevalência dos princípios da mais ampla defesa e do duplo grau de jurisdição
– este expressamente positivado no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP –, em detrimento do risco de insegurança jurídica e de incompatibilidade entre o acórdão proferido por este Sodalício em face do recurso em sentido estrito que desafiou a pronúncia e o acórdão a ser proferido no vertente apelo defensivo.

Mesmo porque, não escapa aos olhos que a mera
arguição de preliminares em sede de contrarrazões recursais
pelo o órgão acusador não só vai de encontro com a
sistemática recursal brasileira
, haja vista a impossibilidade de recurso adesivo em matéria penal, mas também afronta os
princípios da ampla defesa e do contraditório processual
, diante da impossibilidade de tréplica e de contraposição argumentativa por parte do réu,
ex vi
STJ – REsp 1595636/RN, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 02/05/2017, DJe 30/05/2017.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar
suscitada pelo Ministério Público em contrarrazões recursais, e
CONHEÇO
do apelo
interposto por

MARCOS AURELIO LUCAS DA SILVA, porquanto presentes os requisitos
objetivos
e
subjetivos
para sua admissibilidade, à medida que é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
capacidade civil
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar arguida, passo ao exame meritório.

Ab initio,
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Consta na denúncia (ID 193674732 – págs. 08/10) que, no

dia 29/08/2009, por volta de 14h00min, na via pública do bairro São Gonçalo, nesta capital, o réu
MARCOS AURELIO LUCAS DA SILVA
, imbuído de latente
animus necandi
– por motivo torpe (vingança) e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido – matou
Cláudio de Souza Salomão
, ocasião em que, valendo-se de arma de fogo não apreendida nos autos, desferiu tiros contra várias regiões do corpo da vítima, que foi a causa eficiente para a sua morte.

Segundo a proposição ministerial, em dezembro de 2008, a vítima deu uma festa em sua casa onde o apelante e alguns amigos compareceram ao evento. Naquela ocasião, o recorrente e seu amigo Julian se envolveram em luta corporal com o ofendido, tendo “apanhado” deste último; assim, visando vingar-se da vítima e achando que esta seria responsável pela morte de Julian (Juliano), que ocorreu após alguns meses da festa, o réu MARCOS AURELIO premeditou assassinar
Cláudio
.

Extrai-se da peça acusatória que, no dia fatídico, dificultando a reação da vítima por tê-la pego em via pública e desprevenida – efetuando o ataque inclusive pelas costas da vítima –, o apelante sacou um revólver que portava consigo e efetuou vários disparos contra
Cláudio
, que caiu ao solo praticamente sem vida, e, posteriormente, faleceu.

Diante desse fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, e, encerrada a primeira fase escalonada do rito do Júri, foi
pronunciado
. Após a sua submissão ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri, que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
, o réu MARCOS AURELIO foi
condenado
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo ao exame das teses defensivas.

I – Do alegado julgamento manifestamente contrário à prova dos autos
(art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal):

A douta Defensoria pública sustenta, inicialmente, em suas razões recursais que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que não há qualquer elemento probatório que demonstre o efetivo envolvimento do apelante na ação delitiva.

Todavia, a detida análise dos autos,
não vejo como acolher
a pretensão defensiva.

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que o veredicto reprochado não encontre
nenhum amparo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária
às provas constantes no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos veredictos
, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste e.
Tribunal de Justiça,
consoante se depreende do
Enunciado Orientativo no 13

da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis
:

“13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
).

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo
duas versões amparadas pelo arcabouço probatório
,
deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta:

“(...) quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.”
(STJ, AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 193674732 – págs. 14/15 e págs. 34/35); certidão de óbito (ID 193674732 – pág. 33); laudo de exame pericial necroscópico com o mapa topográfico para localização de lesões (ID 193674732 – págs. 50/57); além da prova oral colhida durante a persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de MARCOS AURELIO na ação delitiva e a respaldar a sua condenação pelo Júri Popular.

Em suma, apurou-se nos autos que a vítima
Cláudio
fez uma festa em sua residência e, naquela ocasião, o apelante se fazia presente e houve uma briga, em que eles se desentenderam, sendo que depois disso o amigo do recorrente (Juliano), que também se fazia presente na festa e participou do entrevero, foi morto e suspeitou-se que o ofendido tinha mandado matá-lo; posteriormente tanto a vítima quanto o réu teriam sido alvos de tentativa de homicídio, até que no dia em questão
Cláudio
foi morto.

Impende consignar que o apelante prestou declarações somente na Delegacia, ocasião em que negou a prática delitiva e alegou que no dia fatídico estava em outra cidade (Rondonópolis/MT) – termo de interrogatório ID 193674732, págs. 43/45.

Não obstante ter apresentado a versão de que se encontrava em local diverso de onde ocorreu o crime, a i. defesa não trouxe qualquer elemento de prova que corroborasse tal narrativa; além disso, verifica-se das declarações do próprio acusado que ele e a vítima tinham se desentendido previamente, de modo que havia animosidade entre eles, inclusive aduziu que o ofendido teria tentado ceifar a sua vida, bem como teria sido o mandante do homicídio perpetrado contra seu amigo Julian – frise-se que tais fatores deram embasamento para a circunstância qualificadora do motivo torpe, a qual será oportunamente apreciada.

Por outro lado, constata-se dos autos que existem provas que amparam a tese acusatória, de que o recorrente matou a vítima
Claúdio
por motivação torpe (vingança) e por meio de recurso que dificultou a defesa deste.

Consta do feito ainda os depoimentos extrajudiciais das
testemunhas Joel do Nascimento Filho
(amigo da vítima) e
Willian de Souza Salomão
(sobrinho da vítima) – ID 193674732, págs. 62/63 e págs. 64/65.

Joel narrou que soube por terceiros que o réu ceifou a vida de
Cláudio
por causa da “rixa” que tinham desde a festa que ocorreu na residência dele e teve uma briga; disse que o apelante acreditava que o mandante do homicídio contra seu amigo Juliano foi o ofendido e que ele teria executado o delito; bem como afirmou que o réu já tinha tentado matar a vítima outras vezes.

Willian, por sua vez, contou que estava na referida festa e que houve a briga envolvendo ele, o ofendido, o réu e seu amigo Juliano; disse que o apelante saiu do local e retornou com uma arma de fogo, tendo efetuado alguns disparos contra ele e a vítima, mas não acertou; contou que desde esse dia surgiu “rixa” entre o réu e seu tio
Cláudio
, e que este sofreu “atentado” por duas vezes; aduziu que em maio/2009 Juliano faleceu e o apelante acreditava que a vítima mandou matar o amigo dele; ademais, relatou que a pessoa de nome Amauri se fazia presente no momento fatídico e este lhe contou que o recorrente foi o autor do delito.

A
testemunha Maria de Souza Salomão
, genitora da vítima, relatou em ambas as fases processuais que tomou conhecimento de que seu filho fez uma festa meses antes do fato delitivo em exame (dezembro/2008), e no local houve uma briga, com quebra de objetos e disparos de arma de fogo, afirmando que o réu se fazia presente no local; disse que depois disso, em junho/2009, o ofendido levou alguns tiros, mas não soube dizer sobre o autor; ademais, informou que seu filho trabalhava como detetive particular e estava fazendo um curso na cidade de Brasília/DF, tendo chegado cerca de 15 (quinze) dias antes dos fatos (ID 193674732 – págs. 31/32 e mídia audiovisual, ID 193674733).

A
testemunha Marcio Vinicius Silva Batista
narrou em sede inquisitiva que conhecia a vítima de vista, já que moravam no mesmo bairro e no dia em questão estava prestando serviço de carpir o quintal de uma residência próximo à casa do ofendido, por volta das 14h30min, e ouviu aproximadamente 06 (seis) disparos de arma de fogo; afirmou ter saído para ver o que aconteceu e, nesse momento, avistou o apelante correndo com um revólver de calibre .38 de cor preta nas mãos, bem como tinha outra pessoa que desconhecia com o acusado; disse que foi até a residência da vítima e a viu caída ao solo já sem vida.

Outrossim, naquela oportunidade também relatou a respeito da briga que o réu e a vítima tiveram anteriormente, e que soube que o ofendido teria atentado contra a vida do recorrente (ID 193674732 – págs. 48/49).

Em Juízo, a aludida testemunha ratificou parte de suas declarações, confirmando que ouviu os disparos e visualizou o apelante e terceiro correndo do local do fato criminoso, bem como disse que somente um deles estava na posse de uma arma de fogo (mídia audiovisual, ID 193674733).

Além do mais, a
testemunha Joilson Amorim Pinto
relatou judicialmente que estava no interior do imóvel quando ouviu os disparos de arma de fogo, tendo saído e se deparado com a vítima caída ao solo “agonizando” e logo prestou os primeiros socorros; além disso, não soube dizer nada a respeito da autoria do crime (mídia audiovisual, ID 193674733).

Nesse contexto, a pretendida nulidade do julgamento desmerece prosperar, pois, observa-se a existência de elementos de prova que apontam que o apelante concorreu para a prática do crime. Consoante se extrai da prova oral coligida aos autos, a negativa de autoria do réu não é a única conclusão derivada da interpretação probatória que ressai destes autos.

Conquanto, a i. defesa sustente a manifesta inexistência de provas capazes de respaldar a condenação prolatada pelo Júri Popular, seja pela negativa por parte do recorrente, seja pela ausência de prova apta a amparar o v. veredicto condenatório, verifica-se que
a versão defensiva não é a única exegese que os jurados poderiam extrair das provas dos autos
, de modo que a
decisão soberana
acolheu a versão apresentada pela acusação
de que o apelante MARCOS AURELIO de fato estava envolvido na trama criminosa
, linha esta que encontra embasamento no conjunto probatório carreado ao feito, conforme acima exposto, ou seja, o
decisum
não é manifestamente contrário aos elementos de convicção angariados ao presente processo.

E, como dito, constando-se a existência de duas versões sustentadas pelas partes adversas no processo, ambas com arrimo nos elementos probatórios arrecadados aos autos, deve ser mantida a eleição do Conselho de Sentença por aquela que os jurados, com base na sua íntima convicção, entenderam mais verossímil, sob pena de infringência ao princípio da soberania dos veredictos.

Não é outra a lição de
Rogério Sanches

Cunha
, segundo a qual se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos”.
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361).

Sendo assim,
mantenho
a decisão recorrida.

II – Das circunstâncias qualificadoras:

De outra forma, a i. defesa alega que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos ao reconhecer as qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2o do art. 121 do Código Penal, por serem improcedentes, argumentando que não ficaram caracterizadas no presente caso; aduz ainda que esta última não pode ser configurada com base na surpresa do ataque, pois seria inerente ao próprio delito.

Sem razão
, porém.

Com relação à
qualificadora do

motivo torpe
, dispõe o
parquet
na peça acusatória que o apelante visava se vingar, porque acreditava que a vítima foi responsável pela morte de seu amigo Juliano, depois da briga que ocorreu entre todos eles na residência da vítima.

O Júri Popular concluiu que o motivo do delito,
in casu
, consistiu
no sentimento de vingança
. (ID 193677183, pág. 14).

Deveras, consoante acima exposto, há elementos de prova nos autos capazes de arrimar tal conclusão, posto que era notório, entre familiares e conhecidos, que o réu e a vítima tinham uma “rixa” desde a briga que ocorreu na casa desta última; bem como que o apelante suspeitava que o ofendido que teria envolvimento com o homicídio perpetrado contra seu amigo.

Já quanto à
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, conforme disposto na denúncia, o recorrente abordou o ofendido de inopino, em via pública, o qual, desprevenido, levou diversos disparos, inclusive pelas costas, caindo ao solo já quase sem vida.

Com efeito, as testemunhas relataram que houve vários disparos de arma de fogo e que encontraram a vítima caída ao solo praticamente sem vida, segundo Joilson o ofendido estava “agonizando” e nem mesmo conseguia falar. Outrossim, o exame pericial deu conta de que alguns disparos atingiram a vítima pelas costas.

Tais circunstâncias demonstram que a conduta do réu deixou a vítima sem possibilidade de esboçar qualquer resistência.

Assim, não há falar em total improcedência das qualificadoras, caso em que seria nulo o julgamento por ser manifestamente contrário às provas dos autos.

Portanto, havendo indícios suficientes nos autos de que o homicídio foi perpetrado por motivo torpe (art. 121, § 2o, I, CP), além de ter ocorrido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, CP), descabe cogitar a nulidade do julgamento.

Mesmo porque, incumbe ao corpo de jurados decidir se as peculiaridades fáticas evidenciadas, no caso concreto, detêm ou não as conotações que configuram os tipos penais derivados, o que significa dizer que apenas é dado ao Tribunal togado anular a manutenção das qualificadoras acaso se verifique a sua manifesta improcedência fática, isto é, que as circunstâncias materiais e peculiaridades fenomênicas que sustentam a manutenção do tipo penal derivado não encontram qualquer suporte nas provas produzidas.

Nessa toada, a
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual, uma vez verificada prova de que a
conjuntura fática,
objetivamente
falando
, era aquela, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a vilania, repugnância ou repulsa que caracterizam o motivo torpe, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Traçando um paralelo, segue o seguinte julgado do STJ:

“(...)2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido, é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito.
(...)”..
(STJ, AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) – destaquei.

De todo o exposto, verifica-se que existem, sim, provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo os tipos penais derivados. Ou seja, não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes nos autos, não sendo crível
cogitar a anulação da decisão prolatada pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em síntese, há provas no feito capazes de conferir o respaldo mínimo necessário à tese acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença e, assim sendo, fica inarredável concluir que o v. veredicto recorrido
não constitui decisão manifestamente contrária às provas dos autos, devendo, portanto, ser ratificado
.

Assim,
mantém-se
o veredicto condenatório nos termos em que proferido.

III – Do prequestionamento:

Por fim, a d. defesa técnica prequestiona as matérias alegadas.

A título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”.
(TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS AURELIO LUCAS DA SILVA
, de modo que
REJEITO

a preliminar de não conhecimento
arguida pelo Ministério Público Estadual em contrarrazões, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, conservando incólume o v. veredicto condenatório emanado pelo egrégio Tribunal do Júri
da Comarca de Cuiabá/MT,
na ação penal n.o 0010750-06.2010.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024